Tribunal: TJES
Processo: 5008314-75.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008314-75.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: TATIANA GALIMBERTI RUFINO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º 5008314-75.2020.8.08.0024

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDO: TATIANA GALIMBERTI RUFINO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE no dia 21/08/2020 tinha um voo de Vitória ao aeroporto Santos Dumont, chegando às 18h30min em seu destino; QUE possui um relacionamento à distância e encontra com seu namorado de 15 em 15 dias; QUE embarcou na aeronave, enquanto seu namorado se dirigiu ao aeroporto para buscá-la ao tempo de chegada; QUE quando já estava chegando no Rio de Janeiro, o piloto informou que o pouso seria realizado no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, em razão dos aeroportos do Rio estarem fechados, temporariamente, por conta do mau tempo; QUE tanto o Santos Dumont quanto o Galeão não abririam mais no referido dia; QUE a Requerida tentaria novas vagas em outro avião para que os passageiros chegassem ao Rio de Janeiro, porém, sem previsão; QUE houve a garantia de que todos os passageiros seriam assistidos e que a companhia arcaria com a estadia de todos em Belo Horizonte; QUE foi submetida à grande estresse, nervosismo e aflição; QUE a Requerida disponibilizou apenas um funcionário para atender todos, mais ou menos 50 pessoas; QUE permaneceu 40 minutos na fila; QUE a funcionária informou que todos passariam a noite em Minas Gerais, pois “não tinha jeito”; QUE possivelmente seriam encaixados em voo no dia seguinte; QUE o namorado da Autora tentou resolver a situação nos guichês de atendimento da empresa em Santos Dumont, quando foi informado de que ela pousaria no Galeão; QUE ele se deslocou até o Galeão, mas quando chegou viu que ela estava em Belo Horizonte; QUE na companhia de outra passageira que também precisava chegar urgentemente no Rio de Janeiro, foi informada de que a Requerida não poderia arcar com os custos de sua passagem de ônibus; QUE a Requerida arcou com o traslado até a rodoviária, momento em que teve que adquirir uma passagem de R$ 90,21 (noventa reais e vinte e um centavos), além de um lanche, vez que estava sem comer; QUE passou fome e frio durante a viagem, pois não estava preparada para isso, chegando no Rio às 5h00min do dia seguinte, o que frustrou sua viagem.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 110,11 (cento e dez reais e onze centavos), a título de dano material, bem como ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o voo da Autora sofreu cancelamento, em razão das condições meteorológicas desfavoráveis que se faziam presentes no aeroporto do Rio de Janeiro; QUE a Azul deu início aos procedimentos de emergência, reacomodando a Recorrida no próximo voo disponível, com conexão em Cofins/MG; QUE todas as opções cabíveis para seu conforto foram verificadas; QUE a alteração somente ocorreu por que a condição climática oferecia risco; QUE não agiu de forma ilícita ou negligente; QUE o cancelamento não se deu por sua vontade, e sim por fato imprevisível, o que afasta a responsabilidade da empresa; QUE não há nexo de causalidade entre a conduta da Azul e os supostos prejuízos; QUE a fixação por danos morais está em desacordo com julgados análogos que, caso sejam mantidos, devem ser reduzidos.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, verifico que a Autora embarcou em voo de Vitória ao Rio de Janeiro, no dia 21/08/2020, mas não chegou ao aeroporto de Santos Dumont na previsão estabelecida, em razão do mau tempo de seu destino final.

Ainda, alega que não foi prontamente assistida pela empresa aérea e, como necessitava chegar no Rio de Janeiro com urgência, decidiu usar o meio rodoviário, pago por conta própria.

Analisando as alegações da Recorrente, entendo que o cancelamento se deu por fato alheio à sua vontade, vez que, conforme comprova,
as condições climáticas não eram adequadas para pouso e colocariam em risco a aeronave
, motivo pelo qual o aeroporto Santos Dumont foi fechado no momento do mau tempo.

Como a Autora informa na inicial,
a Companhia
garantia e arcaria com a estadia de todos os passageiros em Minas Gerais
, enquanto resolvia os encaixes necessários para disponibilizar assentos em voos para o Rio de Janeiro no dia seguinte.

A Autora indica que passou por grande estresse e permaneceu em fila por 40 minutos, ocasião em que tinha somente um funcionário atendendo os passageiros do voo cancelado. Tal fato não constitui desamparo da Requerida que, em meio a um imprevisto, iniciou prontamente o atendimento da forma como era possível.

Mesmo sabendo que a empresa estava se organizando para encaixar todos no próximo voo disponível no dia seguinte, a Autora decidiu chegar ao seu destino final de ônibus, por escolha própria e entendendo estar em situação de urgência.

Nesse sentido, não foi configurada nenhuma ilegalidade cometida pela companhia aérea que, em virtude de problemas climáticos que afetaram a malha aérea se esforçou para atender os passageiros.

A respeito, confira-se sedimentada jurisprudência do STJ:

«
Destaque
:
Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa
(
STJ
, Informativo de Jurisprudência n.º 638; REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)»

«4) O atraso ou cancelamento de voo pela companhia aérea não configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo necessária a demonstração, por parte do passageiro, da ocorrência de lesão extrapatrimonial (
STJ
, Jurisprudência em Teses, Edição n.º 164, Direito do Consumidor VIII, Julgados: Julgados: AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019; AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt no AREsp 1064866/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018; AgInt no AREsp 1228249/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)»

«DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (
STJ
, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)»

Sem a caracterização de danos morais, a Autora requer, ainda, danos materiais provenientes dos custos de seu lanche e passagem de ônibus. Como mencionado acima, a Autora tomou providências por conta própria, escolhendo não seguir os passos orientados pela Companhia aérea, de modo que exclui a possibilidade de restituição de tal valor.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
REJEITAR
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso e, no mérito,
provido
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.